Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700792-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO VITORINO DE MORAIS, PETTERSON VITORINO DE MORAIS APELADO: FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO DESPACHO A causa de pedir iniciou-se com base no direito de regresso que Diego Vitorino de Morais e Petterson Vitorino de Morais afirmam possuir em razão das dívidas que supostamente assumiram além da proporção das suas quotas nas sociedades RFVD Comércio de Alimentos Ltda. e PNS Comércio de Alimentos Ltda. e na má-gestão alegadamente praticada por Flávio Roberto de Carvalho. O pedido formulado na petição inicial é de condenação ao pagamento de R$ 310.574,75 (trezentos e dez mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com base no direito de regresso e nos danos decorrentes da gestão temerária (id 36476542). A controvérsia passou a ser sobre a possibilidade de anulação incidental da cláusula de quitação por vício de vontade após a extinção das empresas durante o curso do processo. A apelação versa exclusivamente sobre esse tema. Pede a anulação da cláusula terceira do distrato das sociedades, que diz respeito à quitação, em razão do erro substancial (id 47312095). O autor fixa os limites da lide na petição inicial e eventual alteração após a citação depende do consentimento do réu. Intimem-se Diego Vitorino de Morais, Petterson Vitorino de Morais e Flávio Roberto de Carvalho para esclarecer se houve alteração da causa de pedir e do pedido e se a alteração após a citação é possível sem o consentimento de Flávio Roberto de Carvalho. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator